Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-71.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
Num. 43010512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. FATO 1. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. CONDENAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. POUCAS
POSTAGENS. PUBLICIDADE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE A EVIDENCIAR ABUSO DE PODER
POLÍTICO. FATO 2. SUBVENÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA EM ANO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA DO ARTIGO 73, §10º, DA LEI Nº
9.504/1997. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS AO
BENEFÍCIO. GRATUIDADE DESCARACTERIZADA. CUMPRIMENTO DAS
FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO
DE FINALIDADE. ABUSO NÃO CARACTERIZADO. FATO 3.
DESLOCAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PARA
SESSÃO DE FOTOS, PARA USO NA CAMPANHA ELEITORAL. VEÍCULOS
DA ÁREA DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE HOSPITAL
DE CAMPANHA NA LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
ILICITUDE IMPUTADA. FATO 4. CESSÃO DE IMÓVEL PARA EMPRESA
PRIVADA EM ANO DE ELEIÇÃO. CESSÃO ONEROSA DE USO.
EXISTÊNCIA DE CONTRAPARTIDAS AO CESSIONÁRIO. ATENDIMENTO
DOS TRÂMITES E CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ALEGADO DIRECIONAMENTO DA CONCORRÊNCIA. ABUSO NÃO
CONFIGURADO. FATO 5. PERSEGUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E
USO DA MÁQUINA PÚBLICA EM FAVOR DO PROCURADOR DO
MUNICÍPIO. CARGOS EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO. ILICITUDES NÃO COMPROVADAS. FATO 6.
CONTRIBUIÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DE PESSOAS JURÍDICAS
PARA A CAMPANHA. ALEGADO ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. APOIAMENTO DA CAMPANHA POR EMPRESÁRIOS DA
REGIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
DIREITO DOS SÓCIOS, PROPRIETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA. GRAVAÇÕES PONTUAIS E ESPONTÂNEAS
NA SEDE DAS EMPRESAS. NÃO EQUIPARAÇÃO À DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. ABUSOS NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTO DE
MULTAS ELEITORAIS POR EMPRESA. FATOS TRAZIDOS COM AS
ALEGAÇÕES FINAIS. DECADÊNCIA. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO OBJETIVA
DA LIDE. MULTA APLICADA APÓS AS ELEIÇÕES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO GASTO OU ARRECADAÇÃO ELEITORAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
SEGUNDOS EMBARGOS REPISANDO ALEGAÇÕES JÁ RECHAÇADAS
ANTERIORMENTE. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA
DE INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante das grave

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0600191-71.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 01/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600191-71.2020.6.16.0056
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600191-71.2020.6.16.0056 que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela coligação Uma Carlópolis Para Todos e decretou a
extinção do processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, I do CPC, que se aplica aos feitos
eleitorais por força do art. 15 do mesmo diploma, integrada pela sentença proferida nos Embargos
de Declaração que foram rejeitados, com a condenação do embargante ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, com fundamento no art. 81, §2º do Código de Processo Civil, em 1 (um) salário-
mínimo vigente, em favor dos embargados (ID nº 42933196). (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pela Coligação Uma Carlópolis para Todos em desfavor de Hiroshi Kubo e Ana
Lúcia Moreno da Silva Prefeito e Vice-Prefeita eleitos de Carlópolis/PR, Eleições 2020, Maria
Aparecida Miranda, Vivian Mariano da Silva Cuenca, Nilton Jose Teles, Ricardo Jose Luiz, Walter
Pereira Rocha, Silvana Banik Rocha, Selma Pereira de Lima, José Alfredo da Silva, Jorge Costa
Junior, Jusselem Maria Costa e Ricardo Giovani Lemes, nos termos do previsto no art. 22, XIV da
LC 64/90, aduzindo a autora que o requerido teria praticado, enquanto Prefeito do Município do
Carlópolis, desvios que caracterizariam abuso de poder econômico e político, consistentes estes
em: a) publicidade institucional em período vedado, tendo por esse fato sido sancionado na
representação n. 0600107-70.2020.6.16.0056; de tal irregularidade teriam participado as requeridas
Vivian Mariano da Silva Cuenca, Maria Aparecida Miranda, Secretárias Municipais, e Nilton José
Teles, Diretor de Departamento do Município; b) subvencionado de maneira irregular rádio
comunitária, administrada pelo requerido Jorge Costa Junior, irmão da requerida Jusselem Maria
Costa, prática que teria beneficiado Ricardo Giovani Lemes; c) deslocado veículos da
municipalidade para sessão de fotos voltada à campanha eleitoral; d) cedido, em desacordo com o
art. 73, §10 da Lei n. 9.504/97, imóvel do município para empresa administrada pelo requerido
Ricardo José Luiz; e) exonerado o Procurador Geral do Município José Alfredo da Silva para, após,
renomeá-lo para o mesmo cargo; f) exonerado servidora municipal em razão de divergências
políticas, em desacordo com o art. 73, V da Lei n. 9.504/97; g) cedido bens públicos e servidores do
município para obras em propriedade particular, pertencentes aos requeridos Walter Pereira da
Rocha e Silvana Banik Rocha; h) recebido contribuição de pessoas jurídicas para sua campanha
eleitoral, entre as quais Confecção Zapzum, administrada pela requerida Selma Pereira de Lima,
empresas que também teriam constrangido colaboradores a participarem da campanha eleitoral,
ref.: NF nº MPPR - 0029.20.005504-3; Prefeito e Vice-Prefeito eleitos). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-
PROS (RECORRENTE)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
HIROSHI KUBO (RECORRIDO)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
ANA LUCIA MORENO DA SILVA (RECORRIDA)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA MIRANDA (RECORRIDA)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA (RECORRIDA)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
NILTON JOSE TELES (RECORRIDO)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE LUIZ (RECORRIDO)
MARINO TRAIN NETO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
WALTER PEREIRA ROCHA (RECORRIDO)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
SILVANA BANIK ROCHA (RECORRIDA)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
SELMA PEREIRA DE LIMA (RECORRIDA)
JORGE ALFREDO COSTA RUBIM (ADVOGADO)
JOSÉ ALFREDO DA SILVA (RECORRIDO)
OTAVIO SANSEVERINO DE PAULA E SILVA (ADVOGADO)
JORGE COSTA JUNIOR (RECORRIDO)
JORGE ALFREDO COSTA RUBIM (ADVOGADO)
JUSSELEM MARIA COSTA (RECORRIDA)
JORGE ALFREDO COSTA RUBIM (ADVOGADO)
RICARDO GIOVANI LEMES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43010
512
28/07/2022 17:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.925

RECURSO ELEITORAL 0600191-71.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: Uma Carlópolis para todos 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO - OAB/PR57890-A
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS - OAB/PR15421-A
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - OAB/PR31239-A
RECORRIDO: HIROSHI KUBO
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDA: ANA LUCIA MORENO DA SILVA
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDA: MARIA APARECIDA MIRANDA
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDA: VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDO: NILTON JOSE TELES
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDO: RICARDO JOSE LUIZ
ADVOGADO: MARINO TRAIN NETO - OAB/PR58143-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - OAB/PR95514-A
RECORRIDO: WALTER PEREIRA ROCHA
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDA: SILVANA BANIK ROCHA
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - OAB/PR34427-A
RECORRIDA: SELMA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO: JORGE ALFREDO COSTA RUBIM - OAB/PR68602-A
RECORRIDO: JOSÉ ALFREDO DA SILVA
ADVOGADO: OTAVIO SANSEVERINO DE PAULA E SILVA - OAB/PR67376-A
RECORRIDO: JORGE COSTA JUNIOR
ADVOGADO: JORGE ALFREDO COSTA RUBIM - OAB/PR68602-A
RECORRIDA: JUSSELEM MARIA COSTA
ADVOGADO: JORGE ALFREDO COSTA RUBIM - OAB/PR68602-A
RECORRIDO: RICARDO GIOVANI LEMES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
Num. 43010512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. FATO 1. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. CONDENAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. POUCAS
POSTAGENS. PUBLICIDADE POR CURTO PERÍODO DE TEMPO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE A EVIDENCIAR ABUSO DE PODER
POLÍTICO. FATO 2. SUBVENÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA EM ANO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA DO ARTIGO 73, §10º, DA LEI Nº
9.504/1997. INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONTRAPARTIDAS AO
BENEFÍCIO. GRATUIDADE DESCARACTERIZADA. CUMPRIMENTO DAS
FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO
DE FINALIDADE. ABUSO NÃO CARACTERIZADO. FATO 3.
DESLOCAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO PARA
SESSÃO DE FOTOS, PARA USO NA CAMPANHA ELEITORAL. VEÍCULOS
DA ÁREA DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE HOSPITAL
DE CAMPANHA NA LOCALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
ILICITUDE IMPUTADA. FATO 4. CESSÃO DE IMÓVEL PARA EMPRESA
PRIVADA EM ANO DE ELEIÇÃO. CESSÃO ONEROSA DE USO.
EXISTÊNCIA DE CONTRAPARTIDAS AO CESSIONÁRIO. ATENDIMENTO
DOS TRÂMITES E CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
ALEGADO DIRECIONAMENTO DA CONCORRÊNCIA. ABUSO NÃO
CONFIGURADO. FATO 5. PERSEGUIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E
USO DA MÁQUINA PÚBLICA EM FAVOR DO PROCURADOR DO
MUNICÍPIO. CARGOS EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E
EXONERAÇÃO. ILICITUDES NÃO COMPROVADAS. FATO 6.
CONTRIBUIÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DE PESSOAS JURÍDICAS
PARA A CAMPANHA. ALEGADO ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. APOIAMENTO DA CAMPANHA POR EMPRESÁRIOS DA
REGIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
DIREITO DOS SÓCIOS, PROPRIETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA. GRAVAÇÕES PONTUAIS E ESPONTÂNEAS
NA SEDE DAS EMPRESAS. NÃO EQUIPARAÇÃO À DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. ABUSOS NÃO CONFIGURADOS. PAGAMENTO DE
MULTAS ELEITORAIS POR EMPRESA. FATOS TRAZIDOS COM AS
ALEGAÇÕES FINAIS. DECADÊNCIA. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO OBJETIVA
DA LIDE. MULTA APLICADA APÓS AS ELEIÇÕES. NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO GASTO OU ARRECADAÇÃO ELEITORAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
SEGUNDOS EMBARGOS REPISANDO ALEGAÇÕES JÁ RECHAÇADAS
ANTERIORMENTE. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA
DE INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90, a jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que a configuração
do abuso de poder político ou econômico exige prova robusta e contundente,
“não se podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos
fatos e de sua repercussão” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112,
Relator Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 151, Data 17/08/2021).
Num. 43010512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

2. A realização de publicidades institucionais em período vedado, ainda que
já sancionadas em representação específica, não importa, necessariamente,
na configuração de abuso de poder político, devendo ser comprovada a
gravidade dos fatos, bem como o significativo comprometimento da
normalidade e da legitimidade do pleito.

3. A concessão de subvenção financeira em favor de rádio comunitária local,
precedida de todos os trâmites legais e com a imposição de contrapartidas ao
beneficiário, retira o caráter de gratuidade exigido para a configuração da
conduta vedada prevista no §10º do artigo 73 da Lei Eleitoral.

3.1. Eventual fraude ou desvio de finalidade do ato administrativo devem ser
demonstrados por meio de elementos robustos, aptos a comprovar eventual
abuso de poder político pelos envolvidos.

4. Não resta configurada a utilização de bens públicos em favor de candidato
ou partido, nos termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, quando apresentada
justificativa plausível para a presença de veículos oficiais no local onde as
imagens foram capturadas e inexistentes provas robustas de que os bens
foram deslocados exclusivamente para sessão de fotos a ser explorada em
campanha eleitoral.

5. A cessão onerosa de imóveis do município, precedida de concorrência e
embasada nos trâmites e critérios legais, não configura conduta vedada ou
abuso do poder político, quando existentes contrapartidas a serem
observadas pelo cessionário e ausentes provas robustas de direcionamento
indevido do certame.

6. A perseguição política de servidores públicos, bem como o beneficiamento
indevido de outros, devem estar demonstradas com elementos concretos e
robustos de provas.

7. A impossibilidade de doação por parte das pessoas jurídicas não retira de
seus sócios, proprietários e funcionários o direito à participação política e à
livre manifestação de seu posicionamento político, sejam quais forem as
razões para a sua formação.

7.1. A mera captação de imagens em estabelecimento comercial não
evidencia efetiva cessão dos imóveis equiparável a uma doação estimada em
dinheiro, bem como não é grave o suficiente, no contexto da eleição, para
configurar abuso de poder econômico.

7.2. A alegação formulada apenas em alegações finais, quando há muito
decorrido o prazo decadencial, implica em indevida ampliação dos limites
objetivos da lide, bem como em violação às garantias da ampla defesa e do
contraditório.

8. O exercício regular de uma faculdade processual não configura litigância
de má-fé, mormente quando se trata de embargos de declaração opostos
pela parte autora, a quem não interessa protelar a demanda.
Num. 43010512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para o único fim de afastar a
multa imposta em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, e manteve a sentença de improcedência
da Ação de Investigação Judicial Eleitoral e, por maioria, deu-lhe parcial provimento para afastar
a condenação em litigância de má fé, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/07/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

EXPOSIÇÃO FÁTICA

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença exarada pelo
Juízo da 056ª Zona Eleitoral de Carlópolis/PR, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS
(PSL / PV / PSDB / PROS) em face de HIROSHI KUBO, ANA LÚCIA MORENO DA
SILVA, MARIA APARECIDA MIRANDA, VIVIAN MARIANO DA SILVA CUENCA,
NILTON JOSÉ TELES, RICARDO JOSÉ LUIZ, WALTER PEREIRA ROCHA, SILVANA
BANIK ROCHA, SELMA PEREIRA DE LIMA, JOSÉ ALFREDO DA SILVA, JORGE
COSTA JÚNIOR, JUSSELEN MARIA COSTA e RICARDO GIOVANI LEMES.

Referida decisão entendeu, preliminarmente, pela legitimidade passiva dos
investigados e pela inexistência de decadência da ação, vez que os mesmos fatos a eles
relacionados foram discutidos na Representação nº 0600107-70.2020.6.16.0056, na qual
não se contestou a contribuição dos investigados para as publicações tidas como
irregulares pela autora da ação, tornando-se a questão preclusa.

No mérito, o juízo a quo concluiu pela inexistência de provas das alegações
autorais, considerando que as fotografias de caráter unilateral acostadas aos autos não
são aptas a comprovar as irregularidades supostamente praticadas por Hiroshi, como a
cessão de bens e servidores públicos para obras em terreno particular. De modo
semelhante, a sentença reconheceu que os depoimentos testemunhais demonstraram a
ausência de constrangimento ou de atos de perseguição contra servidores públicos para
censurá-los em razão de seus respetivos vieses políticos, assim como a não ocorrência
de prejuízo ao serviço público em razão do deslocamento de veículos da municipalidade
para fins eleitorais. A ilicitude dos atos de gestão de pessoas praticados pela
municipalidade, a ilegalidade da subvenção da rádio comunitária e a irregularidade das
manifestações de apoio à campanha dos investigados também não foram comprovadas.
Quanto à prática da propaganda institucional em período vedado pelos investigados, o
Num. 43010512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Juízo entendeu que, além de a irregularidade já ter sido sancionada nos autos n.
0600107-70.2020.6.16.0056, a prática não se reveste de gravidade suficiente a
caracterizar abuso de poder político ou econômico (ID 42933184).

Opostos embargos de declaração pela investigante (ID 42933189), estes não
foram acolhidos pelo Juízo a quo, pela ausência dos vícios enumerados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil (ID 42933190).

A investigante opôs novos embargos de declaração (ID 42933194), os quais
também foram rejeitados pela magistrada, com imposição de multa por litigância de má-fé
à coligação (ID 42933196).

Em suas razões recursais, a COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA
TODOS (PSL / PV / PSDB / PROS) sustentou, em síntese, que: a) os investigados Hiroshi
e Ana Lucia, respectivamente na condição de prefeito e vice-prefeito que buscavam a
reeleição, realizaram propaganda institucional em período vedado e desequilibraram o
pleito eleitoral nas eleições de 2020; b) a representação n. 0600107-70.2020.6.16.0056
constatou a intensa utilização de uma rede de perfis institucionais para elogiar a gestão
dos investigados; c) as postagens em perfis institucionais atingiram grande parte dos
eleitores locais, gerando enorme repercussão e ferindo a paridade de armas entre os
candidatos; d) a publicidade institucional configura abuso de poder político,
independentemente de pedido explícito de voto; e) também foram utilizadas imagens do
acervo próprio do Município nas propagandas eleitorais dos investigados; f) o então
prefeito Hiroshi subsidiou a rádio comunitária em ano de eleição à empresa de filmagem
de Ricardo Giovani Lemes, sem qualquer motivo válido, o que também caracteriza
conduta vedada e abuso de poder político e econômico; g) o valor da subvenção foi
integralmente direcionado para a empresa de filmagem de Ricardo Giovani Lemes, que
prestou inúmeros serviços à campanha de Hiroshi, em afronta à Lei Municipal n.
1.481/2020; h) o contexto em que a subvenção fora concretizada evidencia uma troca de
favores, maculando a legitimidade e a normalidade da eleição; i) o prefeito Hiroshi ainda
deslocou a frota de veículos, inclusive os da saúde em tempos de pandemia, para sessão
de fotos utilizadas apenas na campanha eleitoral dos investigados, fato que caracteriza
campanha publicitária eleitoral adimplida com recursos públicos; j) também ocorreu a
cessão gratuita de imóvel público para empresa privada administrada por Ricardo José
Luiz, com posterior contribuição da empresa e de Ricardo na campanha eleitoral do
candidato Hiroshi; k) foram utilizados mais de 100 (cem) funcionários da Confecção
ZapZum, cuja sócia-proprietária é a vereadora Selma, para promoção de propaganda
eleitoral dos investigados; l) o abuso de poder político e econômico por parte dos
recorridos restou configurado do mesmo modo em razão da ilegalidade das contribuições
financeira e física de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral; m) o prefeito Hiroshi de
forma semelhante perseguiu servidores públicos que não o apoiassem e exonerou
servidor mediante indenização de férias não gozadas e posterior nomeação. O recorrente
ainda requereu o afastamento da multa por litigância de má-fé, vez que as suas
manifestações em sede de aclaratórios não buscaram prolongar ou retardar a tramitação
do feito. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar os
diplomas dos recorridos e os referidos mandatos, além de declarar a inexigibilidade dos
investigados para as eleições dos próximos 8 (oito) anos e afastar a multa por litigância
de má-fé imposta ao recorrente (ID 42933201).

Num. 43010512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Contrarrazões arguindo, por Ricardo José Luiz, a licitude da cessão do imóvel
realizada pelo Município ao conglomerado de empresas regido pelo recorrido, vez que
existe lei municipal autorizando a citada cessão e que foram observadas as previsões
legais no procedimento. Também argumentou a legalidade das manifestações de apoio
político realizadas pelo recorrido, pessoa física que pode exteriorizar preferência por seus
candidatos. Por fim, solicitou o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (ID
42933209).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que inexistem provas das alegações autorais.
Quanto à prática de publicidade institucional em período vedado, considerou que não
restou comprovada a gravidade do fato apta a desequilibrar o pleito eleitoral. Também
defendeu a manutenção da multa por litigância de má-fé-, aplicada ao recorrente em sede
de aclaratórios (ID 42944713).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

O recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada
em desfavor dos recorridos, imputando a eles a prática dos seguintes fatos supostamente
ilícitos: a) realização de publicidades institucionais em período vedado; b) subvenção de
rádio comunitária em ano de eleição; c) deslocamento da frota de veículos do município
para sessão de fotos para uso na campanha eleitoral; d) cessão de imóvel para empresa
privada em ano de eleição; e) perseguição de servidores públicos e exoneração de
servidor mediante indenização de férias não gozadas, com posterior nomeação; f)
contribuição de pessoas jurídicas para a campanha eleitoral. Busca também o
afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada em primeiro grau.

Em suma, sustenta que os referidos fatos caracterizam prática de abuso de
poder político e econômico pelos recorridos.

O abuso de poder de autoridade está previsto no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, que prevê a Ação de Investigação Judicial Eleitoral como forma
de apurar o “uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político”.

Considerando o disposto no artigo supramencionado, tem-se que, no
entendimento sedimentado do Tribunal Superior Eleitoral, o “abuso do poder político
qualifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de
determinada candidatura, para prejudicar a campanha de eventuais adversários ou para
Num. 43010512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

coagir servidores a aderirem a esta ou àquela candidatura.” (Ac.-TSE, de 5.4.2017, no RO
nº 265041).

Por sua vez, o abuso de o abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso
em demasia de recursos econômicos ou financeiros, apto a gerar desequilíbrio na
disputa. Nesse sentido:

(...)

25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar
a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do
abuso de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.

26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente
para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.

(...) [TSE, AIJE nº 060177905/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/03/2021, não
destacado no original]

(...)

4. Para caracterizar abuso de poder econômico, demanda-se prova robusta (i) da conduta
caracterizadora do abuso de poder econômico e também (ii) da sua gravidade, sendo ainda
imprescindível a (iii) demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos.
Precedentes.

5. O reconhecimento do abuso de poder econômico demanda prova robusta e segura do
uso desproporcional de recursos financeiros ou patrimoniais, inexistente nos autos.
Precedentes.

(...)

(TRE-PR, RE nº 0600499-52.2020.6.16.0042, Relator Thiago Paiva dos Santos, DJE
16/11/2021)

E diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90, a jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito
eleitoral, “não se podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos
fatos e de sua repercussão” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 151, Data
17/08/2021).

Ademais, a gravidade dos fatos, para fins de configuração do abuso de poder
econômico ou político (de autoridade), não se restringe à verificação da reprovabilidade
da conduta, mas exige uma análise considerando o contexto da eleição, a fim de se
verificar se a normalidade e a legitimidade do pleito foram afetadas. Nesse sentido:

Num. 43010512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CUSTEADO PELO
PODER PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE PESSOALMENTE REALIZOU
A PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CANDIDATOS
BENEFICIADOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE DE ABALO À NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES. RECURSO DOS
INVESTIGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS INVESTIGADOS PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)

5. Conforme entendimento jurisprudencial, "nem toda conduta vedada, nem todo abuso do
poder político acarretam a automática cassação de registro ou de diploma, competindo à
Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção
a ser imposta" (REspe nº 336-45/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.4.2015).

6. A configuração do abuso de poder político depende de prova robusta da gravidade das
circunstâncias do fato, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito (art. 14, §
9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso dos investigantes conhecido e desprovido. Recurso dos investigados
parcialmente provido.

(TRE-PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06005829820206160032,Relator Des.
Vitor Roberto Silva, DJE 18/10/2021)

Fixadas essas premissas, passa-se à análise de cada um dos fatos
imputados pelo recorrente.

a) realização de publicidades institucionais em período vedado:

O recorrente sustenta que os recorridos HIROSHI KUBO e ANA LUCIA
MORENO DA SILVA, na condição de prefeito e vice-prefeita do município, candidatos à
reeleição, utilizaram da estrutura de publicidade institucional da prefeitura, causando
desequilíbrio ao pleito de 2020.

De fato, é incontroverso que os recorridos Hiroshi Kubo, Maria Aparecida
Miranda, Vivian Mariano da Silva Cuenca e Nilton José Teles foram sancionados pela
prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, na
Representação Eleitoral nº 0600107-70.2020.6.16.0056, a qual encontra-se pendente de
julgamento de Agravo de Instrumento junto ao Tribunal Superior Eleitoral.

Naqueles autos, constatou-se a veiculação de publicidade institucional em
período vedado, nos seguintes perfis oficiais:

a) perfil da Secretaria Municipal de Saúde: publicações de 28/08/2020,
03/09/2020 e 17/09/2020, que se referem à reforma do Hospital Municipal, recebimento
Num. 43010512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

de um gerador de energia e às instalações do Centro de Diagnóstico;

b) perfil da Secretaria Municipal de Educação: publicações de 26/08/2020 e
03/09/2020, que evidenciam o projeto de reforma da CMEI Ainzara Rossi Salles e o
projeto paisagístico da Escola Municipal José Salles;

c) perfil da Secretaria Municipal de Turismo: publicação de 26/08/2020,
compartilhando postagem do recorrido Hiroshi Kubo, informando sobre a inclusão de
Carlópolis no Programa Anfitriões da Rota do Rosário.

Constatou-se que as postagens, além de publicadas em perfis oficiais,
possuíam características de utilização de recursos públicos na sua produção, ainda que
exclusivamente de natureza humana ou midiática.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de violação ao art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/1997, pela qual os recorridos já foram sancionados na referida representação
eleitoral, com a aplicação de multa.

Resta, portanto, analisar nos presentes autos se a conduta vedada é grave o
suficiente para caracterizar igualmente abuso de poder político e/ou econômico, a fim de
justificar a aplicação das graves penalidades previstas no artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.

Nesse ponto, é de se considerar primeiramente que as postagens
permaneceram públicas nas redes sociais somente até 01/10/2020, ocasião em que os
recorridos foram intimados da medida liminar, deferida pelo Juízo a quo, de remoção dos
conteúdos. Ou seja, as publicações mais antigas (26/08/2020), permaneceram
disponíveis por pouco mais de 1 (um) mês, fora do período crítico das eleições, que no
ano de 2020 ocorreu em 15 de novembro.

Ademais, por mais que o recorrente sustente que os perfis possuíam número
significativo de seguidores, a gravidade da conduta deve ser analisada pelo nível de
interação dos usuários, por ser critério mais seguro para evidenciar quantas pessoas de
fato foram alcançadas pelas publicações. Nesse prisma, verifica-se dos prints juntados
com a inicial (ID 4293884, pág. 28 e seguintes) que em apenas dois deles é possível se
constatar a quantidade de interações, quais sejam:

Como se observa, a publicação com mais interações teve 227 reações, 29
comentários e 19 compartilhamentos. Tais números, em uma cidade que contava com
11.030 eleitores aptos a votar em 2020, e cuja eleição ao cargo majoritário foi decidida
por uma diferença de 4.240 votos entre o primeiro e o segundo colocado, não podem ser
considerados relevantes.

Dessa forma, as provas constantes nos autos não revelam gravidade
suficiente da conduta dos recorridos, apta a afetar significativamente a normalidade do
pleito e, assim, caracterizar a prática de abuso de poder político.
Num. 43010512 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte, em caso bastante
semelhante ao presente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CUSTEADO PELO
PODER PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA
VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE PESSOALMENTE REALIZOU
A PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CANDIDATOS
BENEFICIADOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
SUFICIENTE DE ABALO À NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES. RECURSO DOS
INVESTIGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS INVESTIGADOS PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Configura a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - realização de
publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição a apresentação de
programa de rádio, por secretário municipal, em espaço pago pela municipalidade, para a
divulgação de serviço de dispensação de medicamentos no município.

2. Presume-se o prévio conhecimento do agente público que pessoalmente veicula a
publicidade institucional.

3. Em conformidade com o § 8º do art. 73, aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiem.

4. É adequado o valor fixado na sentença para a multa, tendo em conta o alcance e a
duração do programa. Porém, os candidatos beneficiados e integrantes da mesma chapa
tem responsabilidade solidária e não individual.

5. Conforme entendimento jurisprudencial, "nem toda conduta vedada, nem todo abuso do
poder político acarretam a automática cassação de registro ou de diploma, competindo à
Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção
a ser imposta" (REspe nº 336-45/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.4.2015).

6. A configuração do abuso de poder político depende de prova robusta da gravidade das
circunstâncias do fato, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito (art. 14, §
9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso dos investigantes conhecido e desprovido. Recurso dos investigados
parcialmente provido.

(TRE/PR. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06005829820206160032, Relator Des.
Vitor Roberto Silva, DJE 18/10/2021)

Ressalta-se que as provas produzidas nos presentes autos não evidenciam
efetivo abuso por parte dos recorridos, com o uso maciço e desproporcional do aparato
publicitário estatal em benefício da candidatura de Hiroshi Kubo. Deve ser considerado,
ainda, que os recorridos providenciaram a pronta remoção dos conteúdos, logo quando
intimados da ilicitude das condutas nos autos de Representação Eleitoral nº 0600107-
70.2020.6.16.0056, não havendo notícia de reiteração.

Num. 43010512 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Portanto, tais fatos não são graves o suficiente a evidenciar a prática de
conduta abusiva pelos recorridos, não merecendo provimento o recurso nesse tocante.

b) subvenção de rádio comunitária em ano de eleição:

Sustenta o recorrente que o Município concedeu subvenção financeira em
favor da rádio comunitária local, no importe total de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais),
mediante convênio e sem qualquer prestação de contas, o que caracterizaria a conduta
vedada prevista no artigo 73, §10º, da Lei de Eleições:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública,
de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Alega ainda que, diante do contexto em que se deu a referida subvenção, a
conduta possui gravidade suficiente para caracterizar prática de abuso de poder político
pelos recorridos, vez que: a) Jusselem Maria da Costa, irmã do administrador da rádio,
filiou-se ao mesmo partido do recorrido Hiroshi no ano de 2020, concorrendo ao cargo de
vereador naquele ano, sendo que jamais havia mostrado interesse em participar da
política do município anteriormente; b) o plano de trabalho apresentado pela rádio nos
autos foi produzido unilateralmente, não possuindo qualquer chancela do poder público;
c) a subvenção beneficiou Ricardo Giovani Lemes, o qual prestou serviços para a
campanha de Hiroshi, mediante recebimento de valores irrisórios; d) não houve a juntada
aos autos dos balancetes mensais da rádio, a fim de comprovar a destinação dos
recursos recebidos pelo município.

De plano, é de se ressaltar que não obstante as condutas vedadas sejam
causas de responsabilidade objetiva, ou seja, a simples prática da conduta descrita é
suficiente para a responsabilização do agente, a distribuição de bens, valores ou
benefícios deve ser realizada de forma gratuita para caracterizar a infração, razão pela
qual a existência de eventual contraprestação ou contrapartida por parte do beneficiário
afasta a incidência da responsabilização.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, § 10, LEI 9.504/97. CONVÊNIO. PREFEITURA. SINDICATO.
PATROCÍNIO PARCIAL. FESTIVIDADE TRADICIONAL. EVENTOS ARTÍSTICOS E
CULTURAIS. CONTRAPARTIDA. ENTRADA FRANCA.

1. Os recorrentes - prefeito de Tiros/MG reeleito em 2016 com 72,5% de votos válidos e
Num. 43010512 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

vice-prefeito que compôs a chapa - tiveram seus diplomas cassados (impondo-se ainda
multa de 30 mil UFIRs ao primeiro) por suposta prática da conduta vedada prevista no art.
73, § 10, da Lei 9.504/97.

2. Segundo o TRE/MG, o ilícito consistiu em convênio de R$ 120.000,00 entre a Prefeitura
e o Sindicato dos Produtores Rurais de Tiros/MG, organizador da ExpoTiros, tradicional
festa no Município há mais de 16 anos, com shows artísticos e rodeios, de 16 a 19.6.2016,
demandando-se da entidade, em contrapartida ao patrocínio parcial (que também ocorreu
em anos anteriores), três mil ingressos a título de entrada franca no primeiro e último dias.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO ART. 73, § 10, DA LEI 9.504/97.

3. O art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 veda, em ano eleitoral, a "distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública", exceto nas hipóteses de
"calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária no exercício anterior".

4. A controvérsia dos autos cinge-se a dois pontos: a) se a distribuição de ingressos para
evento cultural, por entidade privada, como contrapartida a patrocínio público, enquadra-se
no óbice legal; b) em caso positivo, se a perda de diplomas imposta aos recorrentes revela-
se proporcional às circunstâncias do caso.

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
EVENTOS CULTURAIS. CONTRAPARTIDAS. INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS. NÃO
ENQUADRAMENTO NO TEXTO LEGAL.

5. A teor da jurisprudência desta Corte, a assinatura de convênios e o repasse de recursos
a entidades públicas e privadas para projetos nas áreas de cultura, esporte e turismo não se
amoldam ao conceito de "distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios",
especialmente quando se exigem contrapartidas das instituições contempladas com as
verbas. Precedente: REspe 2826-75/SC, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 22.5.2012.

6. O télos do § 10 do art. 73 da Lei 9.504/97 é salvaguardar a lisura do pleito e a paridade
de armas de programas assistenciais de cunho oportunista, por meio dos quais se manipula
a miséria humana e a negligência do Estado em áreas sensíveis como, por exemplo, saúde
e educação.

7. Trata-se da interpretação que melhor se coaduna com o texto legal, sob pena de se
ampliar indevidamente as hipóteses de incidência de condutas vedadas, o que não se
admite por se cuidarem de normas restritivas de direitos. Precedentes.

8. No caso, é inequívoco que a ExpoTiros representa tradicional festividade no Município
de Tiros/MG, organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Tiros/MG há mais de 16
anos, contando com inúmeros shows artísticos e rodeios, extraindo-se dessas
circunstâncias o seu aspecto cultural.

9. Também não há dúvida de que a entrada franca em dois dos quatro dias não consistiu
em distribuição de ingressos pela Prefeitura, mas sim em contrapartida que se exigiu do
sindicato diante do patrocínio - parcial, reitere-se - do evento.

10. O aspecto cultural da festa e a contrapartida exigida pela Prefeitura afastam o
enquadramento da hipótese dos autos ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97 (...).

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 4535, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 03/08/2018)

Num. 43010512 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Aplicando essas premissas ao caso em apreço, não se verifica a ocorrência
da conduta vedada imputada aos recorridos.

A referida subvenção foi analisada e aprovada pelo Poder Legislativo do
município, conforme comprovam os documentos juntados nos ID 42933007 e 42933008.
Da mesma forma, verifica-se sua efetiva formalização, mediante a celebração do Termo
de Fomento nº 3/2020 (ID 42933009).

Dos referidos documentos, evidencia-se que a subvenção impõe à
associação de comunicação diversos ônus e contrapartidas, como a necessidade de
difundir assuntos de interesse coletivo e atos oficiais, o dever de prestar contas, a
obrigação de prestar informações e esclarecimentos quando solicitado, dentre outros.

Dessa forma, não se verifica no caso em apreço a gratuidade, elemento
essencial para a caracterização da conduta vedada no art. 73, § 10, Lei nº 9.504/97,
conforme exposto anteriormente.

Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral em suas
alegações finais (ID 42933183), observa-se o cumprimento das formalidades previstas no
artigo 26 da Lei Complementar nº 101/200, o que confere presunção de legalidade à
aludida subvenção.

Oportuno citar ainda que o Tribunal de Contas Eleitorais, em consulta
formulada àquele órgão, entendeu pela possibilidade da realização de transferência
voluntária de recursos a associações ou fundações mantenedoras de serviços de
radiofusão comunitárias, na forma de subvenção social, nos termos do Acórdão nº
2995/19.

Assim, eventual fraude ou desvio de finalidade deve ser comprovada com
elementos sólidos de provas, e não com bases em meros indícios ou ilações.

Nesse contexto, o recorrente faz alguns apontamentos sobre a formalização e
a execução do referido convênio, os quais merecem enfrentamento.

Primeiramente, sustenta a recorrente que o administrador da Associação de
Comunicação e Desenvolvimento Cultural e Artístico da Cidade de Carlópolis, Jorge
Costa Junior, é irmão de Jusselem Maria da Costa, a qual se filiou ao partido do recorrido
Hiroshi Kubo e lançou sua candidatura ao cargo de vereadora no ano de 2020. Alega que
esta nunca havia se envolvido diretamente em campanha eleitoral, contexto que
evidencia que a subvenção tratou-se de uma “troca de favores” entre os envolvidos.

Sem razão. Além de inexistir nos autos qualquer prova concreta do alegado
conluio entre os envolvidos, depreende-se que a filiação de Jusselem ao PSD ocorreu em
17/02/2020, meses antes do ofício enviado pela rádio comunitária, datado de 05/05/2020,
que deu início ao procedimento de subvenção (ID 42933007 – pág.4-7).

Não bastasse isso, os recorridos Hirohi Kubo e Ana Lucia Moreno da Silva
ressaltaram em sua contestação (ID 42933025) que Jusselem é integrante de tradicional
família de políticos no município, sendo filha de Jorge Costa, vice-prefeito de Carlópolis
de 1973 a 1976, tendo ainda sido casada com Edson Flávio Rubim, vereador na cidade
Num. 43010512 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

de 1997 a 2000, fatos que não foram negados pela recorrente e que evidenciam ligações
anteriores da candidata com o contexto político da localidade.

Extrai-se dos autos, ainda, que Elton Hernandes, um dos locutores da
referida rádio comunitária, licenciou-se de suas atividades para concorrer ao cargo de
vereador pelo PV, partido que integrou a coligação recorrente (ID 42933012).

Nesse contexto, revela-se frágil a alegação de que a referida subvenção
tratou-se de uma “troca de favores” entre os recorridos, vinculada à candidatura de
Jusselem.

A recorrente sustenta ainda que o plano de trabalho apresentado pela rádio
comunitária nos autos (ID 42933104) é unilateral, não possuindo qualquer chancela por
parte do poder público. Alega que não foi atendido a contento o pleito de juntada dos
balancetes mensais da associação, o que evidenciaria a ilicitude do subsídio.

Contudo, o que se verifica é que referido o plano de trabalho já havia sido
apresentado ao executivo municipal, sendo inclusive parte integrante do termo de
fomento celebrado entre as partes (ID 42933036).

Quanto aos balanços, constata-se que a associação juntou aos autos os
extratos de prestação de contas referentes aos anos de 2020 e 2021 (parcial), constando
os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados dos exercícios (ID 42933151
e 42933142). Especificamente em relação à prestação de contas de 2020, há inclusive
parecer do conselho comunitário, pela aprovação sem ressalvas.

Assim, ainda que não juntados os balancetes mensais aos autos, tais
documentos evidenciam a presunção de regularidade das contas da rádio, cabendo à
recorrente demonstrar eventuais inconsistências, o que não ocorreu.

Por fim, sustenta o recorrente a ocorrência de desvio de finalidade da
subvenção, vez que os valores recebidos não foram empregados no pagamento das
despesas da rádio comunitária, mas sim direcionados para o pagamento ao recorrido
RICARDO GIOVANI LEMES, conforme comprova o plano de trabalho apresentado pela
associação:

Ressalta ainda que Ricardo prestou serviços para a campanha do recorrido
Hiroshi Kubo, nas diversas lives realizadas durante a campanha, bem como que o
contrato de fomento, em seu item 12.1, vedava a redistribuição dos recursos recebidos a
outras entidades, congêneres ou não.

Não obstante as alegações do recorrente, depreende-se que a contratação
da empresa de Ricardo já constava no plano de trabalho apresentado pela associação,
tendo sido chancelado pelo executivo municipal.

Da mesma forma, consta do referido plano de trabalho diversas atividades
essenciais ao funcionamento de uma rádio, como a locução e produção de programas e
campanhas específicas.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de simples transferência dos recursos
Num. 43010512 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

para outra entidade, conforme sustentado pelo recorrente, mas sim a contratação de
serviços indispensáveis para a continuidade das atividades da rádio comunitária.

Ademais, o fato de Ricardo ter prestado serviços para a campanha de Hiroshi
Kubo não evidencia, necessariamente, eventual fraude ou beneficiamento indevido, vez
que o serviço foi devidamente remunerado e declarado na prestação de contas do
candidato, ainda que o recorrente conteste os valores pagos, sem, contudo, trazer
elementos de prova contundentes para comprovar a alegada ilegalidade.

Nesse contexto, a caracterização de eventual desvio de finalidade
demandaria uma análise mais detalhada da execução do termo de fomento, não sendo o
bastante as elucubrações trazidas pela recorrente.

Ressalta-se que a prova oral produzida durante a instrução não foi capaz de
corroborar as alegações da recorrente, vez que as testemunhas e os informantes ouvidos
apenas afirmaram não terem notado mudanças significativas na programação da rádio
comunitária.

Em conclusão, inexistindo provas concretas de eventual fraude ou desvio de
finalidade na referida subvenção, os indícios de irregularidades levantados pela
recorrente não são suficientes para evidenciar eventual abuso dos recorridos, não
merecendo o recurso provimento nesse ponto.

c) deslocamento da frota de veículos do município para sessão de fotos
para uso na campanha eleitoral:

A recorrente alega que veículos da área da saúde foram deslocados para a
Ilha do Ponciano, em pleno contexto da pandemia, apenas para a gravação de imagens,
que posteriormente foram utilizadas na propaganda eleitoral do recorrido Hiroshi Kubo.

Para sustentar sua tese, alega que: a) a área é remota, inexistindo qualquer
interesse no deslocamento da frota para aquela localidade; b) a alegação dos recorridos
de que havia um hospital de campanha nas proximidades não se sustenta, pela
inexistência de benfeitorias nas fotos; c) as demandas da pandemia não permitiam que os
veículos da área da saúde ficassem parados como estão nas fotos; d) as informações
trazidas aos autos pela Secretaria Municipal de Saúde são vazias e sem qualquer rigor
formal, vez que não juntados documentos comprobatórios como o diário de bordo dos
veículos e a ordem de serviço para desativação do hospital de campanha.

De outro lado, os recorridos alegam em sua defesa que a Ilha de Ponciano
está localizada dentro do perímetro urbano de Carlópolis, sendo inclusive sede
administrativa da Secretaria Municipal de Turismo, não podendo, portanto, ser
considerada como localidade distante. Afirmam que funcionou no local um hospital de
campanha, com intenso tráfego de ambulâncias e veículos da área da saúde.

Tais alegações foram corroboradas pelos depoimentos do informante Felipe
Marques Scarelli (ID 42933091) e da testemunha Cezar da Silva (ID 42933092), que
confirmaram a instalação de hospital de campanha na Ilha do Ponciano, bem como que a
Num. 43010512 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

localidade não é distante do centro da cidade. Cezar afirmou ainda que trabalhava na
Secretaria de Turismo de Carlópolis, bem como que presenciou veículos da área da
saúde transitando pela ilha.

Durante a instrução, foram solicitadas informações à Secretaria Municipal de
Saúde de Carlópolis, tendo o Diretor Administrativo daquele órgão apresentado ofício
relatando que os veículos retratados nas imagens estavam estacionados no hospital de
campanha instalado na Ilha do Ponciano para o atendimento dos casos da Covid-19 no
ano de 2020, o qual foi desativado em 05/10/2020 (ID 42933107 e 42933109).

Por mais que a recorrente busque contraditar tais declarações, o fato é que
não foi capaz de produzir qualquer prova em sentido contrário, a fim de evidenciar que os
veículos foram utilizados exclusivamente para a produção de propaganda eleitoral em
favor do recorrido Hiroshi Kubo.

Ressalta-se mais uma vez que a comprovação do abuso de poder político
deve ser robusta, não bastando para tanto meras alegações e ponderações sobre o
contexto dos fatos.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas de que os veículos da
área da saúde foram deslocados para o local apenas para a produção de propaganda
eleitoral, não merece provimento o pleito recursal.

d) cessão de imóvel para empresa privada em ano de eleição:

A recorrente alega a ocorrência da conduta vedada prevista no artigo 73,
§10º, da Lei de Eleições, bem como abuso de poder político, pelo fato do executivo
municipal ter realizado, em ano eleitoral, a cessão de uso de imóvel público para o grupo
Yellow Jeans, administrado pelo recorrido RICARDO JOSÉ LUIZ.

Sustenta que o abuso está documentado pelo pedido da recorrida SELMA
PEREIRA DE LIMA, vereadora integrante da base de apoio do prefeito, de que o barracão
fosse “repassado” para a aludida empresa. Afirma que, posteriormente, o recorrido
HIROSHI KUBO publicou edital de concorrência pública, com critérios direcionados a
garantir o sucesso do grupo Yellow Jeans, o qual retribuiu a benesse com a realização de
intensa propaganda em favor do candidato à reeleição.

De plano, verifica-se que, nos mesmos moldes do fundamentado no item b,
não se sustenta a alegação de prática da conduta vedada prevista no artigo 73, §10º, da
Lei de Eleições, vez que a concessão de uso impugnada é onerosa, impondo à empresa
cessionária diversas contrapartidas que retiram o caráter da gratuidade exigido pela
legislação (ID 42933026).

Ademais, salvo melhor juízo, foram observados todos os trâmites legais,
tendo o Executivo Municipal instaurado o processo de licitação na modalidade
concorrência nº 03/2020. Embora a recorrente conteste os critérios estabelecidos,
verifica-se que estes estão de acordo com a Lei Municipal nº 1.198/2014, aplicada a todas
as doações ou concessões de uso sobre bens imóveis, objeto do Programa de Geração
Num. 43010512 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

de Emprego e Rendas.

Diante disso, caberia à recorrente comprovar eventual desvirtuamento no
procedimento de cessão, não bastando para tanto o fato de o representante da empresa
ter participado da propaganda eleitoral do recorrido Hiroshi Kubo.

Mais uma vez, o que se verifica é a ausência de provas robustas das
alegações, lastreadas nas interpretações da recorrida sobre o contexto dos fatos,
insuficientes para caracterizar o abuso de poder político.

e) perseguição de servidores públicos e exoneração de servidor
mediante indenização de férias não gozadas, com posterior nomeação

A recorrente - ainda que de forma genérica e no final do tópico destinado aos
fatos analisados no item anterior - sustenta a ocorrência de perseguição de servidores
públicos e exoneração de servidor mediante indenização de férias não gozadas, com
posterior nomeação, alegando que esses fatos, em conjunto com os demais, evidenciam
o uso da máquina pública pelo recorrido Hirohi Kubo.

Sobre tais fatos, a sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

É o que se verifica em relação a atos de gestão de pessoas praticados pela municipalidade.
Não há material probatório a indicar que os atos administrativos reputados como ilícitos pela
autora se desviaram dos parâmetros legais que os regem. Cabe consignar que o que a
requerente impugna envolve cargos de livre nomeação e exoneração. Ademais, não há
nada nos autos que vincule a exoneração e posterior nova nomeação do Procurador-Geral
do Município ao contexto eleitoral. Por outro lado, o cargo de Secretária Municipal é cargo
em comissão e tem como pressuposto a existência de vínculo de confiança com o chefe do
Executivo. Se este pressuposto se perde, a exoneração é lícita. Não havendo robusta prova
de que houve desvio de finalidade quando da prática de tal exoneração, descabe ao
Judiciário se imiscuir em seu mérito.

Não consta nos autos qualquer prova que possa afastar as conclusões do
Juízo a quo.

O cargo mencionado pela recorrente em sua exordial é o de Secretário
Municipal de Assistência Social, sendo este de livre nomeação e exoneração. Ademais,
como bem ressaltado em sentença, o cargo de secretário municipal exige confiança por
parte do prefeito em quem o exerce, sendo que a perda de tal requisito justifica eventual
exoneração.

Dessa forma, não restou comprovada qualquer perseguição política realizada
pelo recorrido Hiroshi contra servidores públicos do município.

Por sua vez, em relação à exoneração do servidor comissionado José Alfredo
da Silva, Procurador-Geral do Município, com pagamento de indenização de férias não
gozadas e posterior nomeação para o mesmo cargo, os recorridos sustentam que: a) o
advogado ocupava o cargo há vários anos, tendo manifestado desejo de se afastar por
Num. 43010512 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

motivos pessoais; b) diante disso, foi realizada a exoneração, a pedido, do cargo, com o
pagamento das verbas vencidas; c) contudo, o prefeito não conseguiu outro profissional
qualificado para exercer o cargo, e diante do acúmulo de execuções fiscais e outras
demandas urgentes da procuradoria, insistiu para que José Alfredo retornasse ao cargo;
d) tendo o advogado concordado com o retorno, foi novamente nomeado no mês
posterior.

Cumpre ressaltar que o cargo de Procurador-Geral do Município de Carlópolis
também é comissionado, sendo de livre nomeação e exoneração.

Ademais, tais fatos foram objeto de análise pelo Ministério Público do Estado
do Paraná, através do Inquérito Civil nº MPPR-0029.20.003041-8 (ID 42933027 – pág. 9-
17), que considerou ausente qualquer irregularidade no procedimento adotado,
promovendo seu arquivamento.

Da mesma forma, a ocorrência foi submetida ao crivo do Tribunal de Contas
do Estado (ID 42933028), não constando nos autos qualquer providência ou sanção
adotada por aquele órgão.

Assim, diante da ausência de provas concretas a evidenciar as condutas
imputadas pela recorrente, não há que se cogitar em reconhecimento de abuso de poder
político em relação a esses fatos.

f) Abuso de poder político e econômico. Contribuições diretas e
indiretas de pessoas jurídicas para a campanha dos recorridos:

A recorrente aduz que os recorridos HIROSHI KUBO e ANA LUCIA MORENO
DA SILVA valeram-se de contribuições pecuniárias de pessoas jurídicas em sua
campanha, de forma direta ou indireta, em contrariedade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 4650, o que configuraria abuso de poder político entrelaçado ao
abuso de poder econômico.

Afirma que as contribuições indiretas consistiriam na participação de
empresários da cidade na campanha dos recorridos, gravando vídeos e manifestando
seus apoios à reeleição, bem como na utilização das estruturas físicas e dos funcionários
das referidas empresas para a gravação de propaganda eleitoral.

Aponta como empresas apoiadoras a Yellow Jeans, que teria sido
beneficiada com a concessão de uso de imóvel de propriedade da prefeitura; Confecção
Zapzum, de propriedade da candidata a vereadora Selma; Nova Geração Crédito Digital e
Will Barbearia.

A fim de comprovar suas alegações juntou aos autos: a) vídeo de campanha
gravado em frente ao que se imagina ser a sede da Yellow Jeans, no qual Ricardo José
Luiz declara seu apoio e pede votos para Hiroshi Kubo (ID 42932898); b) vídeo com
gravação realizada por Ricardo José Luiz, provavelmente com o uso de um telefone
celular, no qual aparece numa mesa de escritório e presta um longo depoimento em favor
da campanha de Hiroshi Kubo e Dra. Ana (ID 42932901); c) publicação veiculada no perfil
Num. 43010512 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

pessoal de Ricardo José Luiz na rede social Facebook, no qual declara apoio à candidata
a vereadora Selma da Zapzum (ID 42932903); d) vídeo de campanha de Selma Zapzum,
no qual aparece uma edição de várias fotografias da candidata na empresa Zapzum e
com seus funcionários e, ao final, a gravação de várias pessoas, presumidamente
funcionários da empresa, gritando “Avante Carlópolis”, seguida do jingle da campanha de
Hiroshi Kubo e Dra. Ana (ID 42932905); e) vídeo com diversas pessoas gritando “Avante
Carlópolis”, com a legenda “Empresa Nova Geração crédito digital” (ID 42932975); e f)
print de publicação no perfil de Facebook da Coligação Avante Carlópolis, comprovando
que o vídeo do item “e” foi por ela veiculado.

Da análise das referidas provas, conclui-se que, de fato, a campanha dos
recorridos Hiroshi Kubo e Dra. Ana foi apoiada por empresários da cidade de Carlópolis,
bem como que o empresário Ricardo José Luiz, proprietário da Yellow Jeans, participou
ativamente das campanhas majoritária e proporcional, apoiando a candidata Selma da
Zapzum.

Ocorre que, com a devida vênia do esforço argumentativo da recorrente, essa
participação não implica no alegado desrespeito à vedação de doação de pessoas
jurídicas para as campanhas eleitorais.

Com efeito, e como bem ressaltado pelo Juízo a quo, a impossibilidade de
doação por parte das pessoas jurídicas não retira de seus sócios, proprietários e
funcionários o direito à participação política e à livre manifestação de seu posicionamento
político, sejam quais forem as razões para a sua formação, conforme amplamente
reconhecido pela jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO
PESSOAL. MEIO DE PROVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSENTIMENTO DA
PARTE. POSSIBILIDADE. LIMITES. DEMANDA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
PRINCÍPIO. ADSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ELEMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS PÚBLICOS OU PRIVADOS. GRAVIDADE.
DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. ENGAJAMENTO. EMPRESÁRIO. CAMPANHA DE
CANDIDATO. PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES NA DISPUTA.
COAÇÃO. EMPREGADOS. INICIATIVA PRIVADA. CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO.
EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

10. Não configura prática abusiva o engajamento de empresário na campanha de
determinado candidato, mediante o encaminhamento de vídeo a seus funcionários, no
qual se limita a convidá-los a participar de ato de campanha, sem exteriorizar ameaças ou
retaliações aos que não aderirem à iniciativa.

11. Inexistência, nesse caso, de acervo probatório seguro a demonstrar a prática de
condutas concretas de manifesto constrangimento, capazes de incutir em contingente
expressivo de pessoas a ideia de que o fato de determinado candidato não se eleger poderá
ocasionar prejuízos a sua relação de trabalho.

12. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que, para afastar
legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com
Num. 43010512 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

base na compreensão da reserva legal proporcional e fundamento em provas robustas
admitidas em direito, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar
as rigorosas sanções de cassação do registro, diploma ou mandato e inelegibilidade.
Precedentes.

13. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as questões preliminares, se julga
improcedente.

(TSE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060157558, Relator Min. Jorge Mussi, DJE
28/03/2019)

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - ABUSO DE PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART.
22) - PUBLICAÇÕES NO INSTAGRAM EXTERNANDO OPINIÃO IDEOLÓGICA E
CONTENDO APOIO POLÍTICO - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS,
FUNCIONÁRIOS, FORNECEDORES E BENS DA EMPRESA EM BENEFÍCIO DE
DETERMINADA CANDIDATURA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ANÁLISE DAS
MÍDIAS PUBLICADAS NO INSTAGRAM - 28 VÍDEOS JUNTADOS COM A INICIAL, QUE
DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INCLUSIVE COM
DECLARAÇÕES DE POSIÇÕES POLÍTICAS E OPINIÕES PESSOAIS DO ENVOLVIDO - A
CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O RETORNO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
COM A PLENITUDE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, POSSIBILITAM QUE INÚMERAS
PESSOAS, ENTRE ARTISTAS, CANTORES, ATORES E ATRIZES, DECLAREM SEU
APOIO POLÍTICO A CANDIDATOS OU A DETERMINADA CORRENTE IDEOLÓGICA - AS
OPINIÕES DIVERGENTES PODEM CAUSAR INCÔMODO E INQUIETAÇÃO, E ATÉ
INDIGNAÇÃO EM CERTOS MOMENTOS, MAS É DEVER DE TODOS RESPEITAR O
DIREITO À LIBERDADE DE EXTERNÁ-LAS - A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO ELEITORAL
DISPÕE SER LIVRE A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, POR MEIO DA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), BEM COMO POR OUTROS MEIOS E
COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL, MEDIANTE MENSAGEM ELETRÔNICA DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL (LEI N. 9.504/97, ART. 57-D) - O DIREITO À INFORMAÇÃO
TAMBÉM É ASSEGURADO AO ELEITOR, SENDO QUE, ATUALMENTE, NAS MÍDIAS
SOCIAIS, PARA SER IMPLEMENTADO, NECESSITA IMPRETERIVELMENTE DA AÇÃO
COMISSIVA E DO DESEJO DO PRÓPRIO USUÁRIO EM SEGUIR DETERMINADA
PESSOA - INEXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E
CONVERGENTE PARA CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER ILÍCITO ELEITORAL
DESCRITO NA EXORDIAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - PRECEDENTES.

"A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que, para afastar
determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na
compreensão da reserva legal proporcional e com fundamento em provas robustas, verificar
a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar as rigorosas sanções de
inelegibilidade e de cassação do registro, do diploma ou do mandato. Precedentes". [TSE.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060196795, Relator Min. Jorge Mussi, DJE
26.09.2019].

RECURSO DESPROVIDO.

(TRE-SC. Recurso em Representação nº 0600427-08, Relator Rodrigo Fernandes, DJE
10/08/2021)

Num. 43010512 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
COMPARTILHAMENTO VIA REDES SOCIAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO
DISTINÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA NO CASO CONCRETO.
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. RECURSO DA

PESSOA JURÍDICA ELIETE MARIA LAMAUR (FUTURA PORTAS E JANELAS) PROVIDO.
RECURSO DA COLIGAÇÃO "COM A FORÇA DA NOSSA GENTE" PREJUDICADO.

1. O empresário individual caracteriza-se pela confusão entre o patrimônio afeto à atividade
profissional e o pessoal, de modo que a utilização de perfil no Facebook para
compartilhamento de propaganda eleitoral de diversos partidos e candidatos, inclusive de
integrantes da coligação autora da representação, configura, no caso concreto, livre
manifestação do pensamento, não punível.

2. Recurso da pessoa jurídica Eliete Maria Lamaur (Futura Portas e Janelas) provido,
restando prejudicado o recurso da Coligação "Com a Força da Nossa Gente".

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 26903, Relator Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira,
Publicado em Sessão, 19/10/2016)

Nem mesmo uma eventual posição de proeminência dos empresários na
sociedade de Carlópolis seria justificativa suficiente para restringir as garantias
constitucionais da liberdade de expressão e de participação política. Nesse sentido,
mutatis mutandi, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu pela possibilidade de
manifestação política de artistas:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. MEIO DE PROVA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSENTIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. ELEMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS PÚBLICOS OU
PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. CANDIDATO. PRESERVAÇÃO DA
IGUALDADE DE CONDIÇÕES NA DISPUTA. CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO.
EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

7. Não configura prática abusiva a divulgação, em turnê de apresentações no País, sem
aporte de recursos públicos, de opiniões pessoais de artista estrangeiro, condizentes com
suas convicções políticas, com a veiculação de críticas a autoridades e empresários de
diversas partes do mundo, as quais constituem mero exercício da garantia constitucional a
todos assegurada de livre manifestação de pensamento.

8. Inexistência, neste caso, de acervo probatório seguro a demonstrar a prática de condutas
concretas de manifesta realização de propaganda eleitoral negativa, capaz de incutir em
contingente expressivo de pessoas a ideia de que determinado candidato esteja vinculado a
práticas antidemocráticas.

9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que, para afastar
legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com
Num. 43010512 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

base na compreensão da reserva legal proporcional e fundamento em provas robustas
admitidas em direito, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar
as rigorosas sanções de cassação do registro, diploma ou mandato e inelegibilidade.
Precedentes.

10. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as questões preliminares, se julga
improcedente.

(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060185189, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 12/03/2019)

Ademais, não se verifica dos vídeos acostados aos autos a efetiva utilização
das instalações das empresas para a realização da gravação das propagandas eleitorais.

Em relação à Yellow Jeans, o vídeo de campanha foi gravado em ambiente
externo, embora aparentemente em frente à sede, pois visível ao fundo um portão com o
nome da empresa. O outro vídeo gravado por Ricardo, provavelmente utilizando seu
aparelho celular - fato que denota ter sido feito como ato espontâneo de apoio - mostra
apenas o empresário em um escritório supostamente localizado na sede de sua empresa,
o que não pode ser comparado à cessão do imóvel para a gravação de propaganda
eleitoral.

No vídeo vinculado à empresa Zapzum, de propriedade da recorrida Selma
Pereira de Lima, aparecem duas fotografias retratando diversas pessoas reunidas, uma
em ambiente externo e outra no que aparenta ser um barracão comercial, e, ao final, uma
gravação dos funcionários da empresa gritando “Avante Carlópolis”, indicando com as
mãos o número 55, em evidente apoio à campanha de Hiroshi e Dra. Ana.

De igual forma, no vídeo vinculado à Empresa Nova Geração aparecem
diversas pessoas reunidas em uma sala, gritando o nome da Coligação e aplaudindo.

O fato de as rápidas gravações terem se dado na sede das empresas, o que
é presumível, mas não restou efetivamente comprovado, não configura uma efetiva
cessão dos imóveis equiparável a uma doação estimada em dinheiro. E ainda que se
pudesse cogitar dessa equiparação, a irregularidade contábil certamente não teria
gravidade suficiente no contexto da eleição para configurar o alegado abuso de poder
econômico.

Ademais, é de se ressaltar que nenhuma das provas produzidas indica que
os funcionários que participaram das gravações da propaganda eleitoral tenham sido
coagidos para tanto. Nada além da dedução formulada pela recorrente, de que um
funcionário não se negaria a atender a um pedido de seu chefe, é apto a demonstrar que
os funcionários participantes não estivessem ali por vontade própria.

Inexistente, também por esse prisma, os alegados abusos de poder político e
econômico, conforme já decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo em
caso semelhante:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - AIME.
REPRESENTAÇÕES. REUNIDAS POR CONEXÃO E CONTINÊNCIA. DECISÃO
Num. 43010512 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

CONJUNTA. PARCIALMENTE PROCEDENTE. CADERNO PROBATÓRIO INAPTO A
COMPROMETER A LEGITIMIDADE DO PLEITO. VALORIZAÇÃO RACIONAL E
FUNDAMENTADA DAS PROVAS PRODUZIDAS. INVIÁVEL RECOLHIMENTO DE
VALORES COM BASE NO ART. 31, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19, EM SEDE
DE AIME OU REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MANTIDA
DETERMINAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE CÓPIA DOS AUTOS, PARA ENCAMINHAMENTO
AO MPF E AO MPE. IMPROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS. DESPROVIDO RECURSO DA
AGREMIAÇÃO. PROVIDO RECURSO DOS DEMANDADOS.

(...)

3. Matéria fática. De acordo com a narrativa da agremiação ora recorrente, durante a
campanha eleitoral de 2020, os candidatos demandados realizaram lives no sítio eletrônico
da campanha majoritária no Facebook, devidamente registrado junto à Justiça Eleitoral.
Contudo, as referidas gravações foram realizadas nas sedes de quatro empresas, que
cederam seus espaços em prol da campanha eleitoral dos candidatos às eleições
majoritárias e proporcionais. Relata que, durante as transmissões, os demandados teceram
agradecimentos aos respectivos proprietários e funcionários, apresentando as instalações,
produtos e serviços, bem como fazendo comentários sobre as características operacionais e
econômicas da atividade.

4. Da gravidade dos fatos. No caso dos autos, ausente flagrante e inexorável abuso na
utilização dos prédios e de imagens do funcionamento de empresas privadas na
transmissão de lives de campanha eleitoral, com natural enfoque nos projetos políticos
relativos ao setor e no ramo empresarial em destaque. Ademais, ausente elementos
probatórios, sequer alegações, no sentido de que houve alguma forma de coação ou
de obrigatoriedade de participação em relação aos respectivos trabalhadores. Em
realidade, depreende-se do caderno probatório que as instalações foram utilizadas apenas
como cenário ou contexto das lives, abordando temas afetos às áreas de atuação de cada
um dos empreendimentos, com imagens de suas dependências e de suas características
comerciais e produtivas, sem implicação direta ou indireta de funcionários ou proprietários
nas gravações e sem aparente participação do público externo. Quanto às falas divulgadas,
não se percebem excessos além do proselitismo eleitoral que poderia ser veiculado por
qualquer candidato, com exaltação dos empreendidos existentes no município, incluindo
imagens ilustrativas, com promessas de incentivos para os setores econômicos sob
destaque, com alusão ao apoio político recebido de empresários locais, bem como com
demonstrações de afinidade e preocupação com determinadas categorias econômicas e
seus trabalhadores.

5. (...) Neste cenário, evidenciado o recebimento de doação estimável em dinheiro, ainda
que de forma indireta, das pessoas jurídicas em questão, por meio da cessão gratuita de
espaço nas instalações empresariais, a fim de transmitir lives de campanha eleitoral, em
infringência ao disposto no art. 31, inc. I, da Resolução TSE n. 23.607/19. Contudo, mesmo
sob o prisma do recebimento de fontes vedadas de recursos e da omissão de receitas na
prestação de contas, os fatos não possuem densidade suficiente para comprometer a
normalidade e legitimidade do pleito. Outrossim, não houve a produção de elementos de
prova que demonstrassem alguma contribuição de maior valor por parte das pessoas
jurídicas, mas, tão somente, suposições e alegações genéricas pela agremiação
demandante em razão do apoio manifestado por determinados empresários e seus
familiares e dos cargos políticos posteriormente ocupados na nova administração.
Em verdade, arranjos políticos na formação do secretariado, com acomodação de
aliados dos mais diversos segmentos de base eleitoral, é algo ordinário em nosso
sistema político e, por si, não induz à conclusão de que eventual militância ou
contribuição financeira à campanha tenha ocorrido como contrapartida à futura
nomeação. O reconhecimento de suposta cooptação ilícita de recursos financeiros
pela mercantilização de cargos públicos requer prova cabal e inconteste nesse
sentido, o que não se vislumbra nos autos.
Num. 43010512 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

(...)

(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº 060000143, Relator Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos de
Moraes, Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico-PJE)

Já no que tange à empresa KF Empreendimentos Imobiliários, de
propriedade do recorrido Hiroshi Kubo, a recorrente aduz que a contribuição financeira
teria sido direta e realizada mediante o pagamento de multas eleitorais impostas a Hiroshi
e à sua coligação.

Foram acostados aos autos os comprovantes de pagamento das GRUs
emitidas para a quitação das multas eleitorais impostas na representação eleitoral nº
0600112-92.2020.6.16.0056, nos quais constam a informação de que o pagamento se
realizou com cheque do banco Itaú, agência 3498, conta corrente 00001-1 (IDs 42933175
e 42933176), bem como comprovante de transferência realizada para a referida conta
corrente, no qual consta como favorecida a empresa KF Empreendimentos Imobiliários
(ID 42933178).

O fato, embora comprovado, não pode ser considerado na presente
demanda, uma vez que foi alegado pela recorrente em alegações finais (ID 42933173),
quando há muito decorrido o prazo decadencial para tanto. Acatar a alegação tardia – e
utilizar como fundamentos de decidir fatos sobre os quais os recorridos não se
manifestaram – implicaria numa indevida ampliação dos limites objetivos da lide, em
violação ao prazo decadencial e às garantias da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

(...)

7. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA EM RELAÇÃO A ILÍCITOS NARRADOS POR
EXECUTIVOS DA ODEBRECHT

O pedido formulado pelo autor, na inicial da ação, delimita o seu objeto, não se admitindo a
sua ampliação posterior para incluir elementos ou fatos que deixaram de figurar na petição
inaugural.

a) Segundo o princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação, o
julgamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de pedir postos na inicial da ação, pela
iniciativa do autor. Assim, não compete ao órgão julgador modificar, alterar, retocar, suprir
ou complementar o pedido da parte promovente.

b) A formação da convicção judicial, também em sede eleitoral, elabora-se livremente,
mediante a apreciação do acervo probatório trazido aos autos, mas nos limites da moldura
fixada no pedido posto na inicial da ação. O Julgador eleitoral pode valer-se da prova
encontrável nos chamados fatos públicos e notórios, bem como na valoração dos indícios e
presunções, prestigiando as circunstâncias relevantes da causa mas não as estranhas a
ela, ainda que não tenham sido indicadas ou alegadas pelas partes, tudo de modo a dar
primazia à preservação do interesse público de lisura do pleito eleitoral, como enuncia o art.
23 da LC 64/90.

c) No entanto, esse art. 23 da LC 64/90, ao alargar a atividade probatória, não autoriza a
Num. 43010512 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

prolação de juízo condenatório que não seja fundado diretamente na prova dos fatos
que compuseram o suporte empírico da iniciativa sancionadora. Em outros termos,
esse dispositivo legal não elimina do mundo do processo as garantias clássicas das
pessoas processadas nem detona os limites da atuação judicial, como se abrisse a sua
porta ao ingresso de procedimentos indiscriminados ou mesmo à inclusão de fatos que não
foram apontados na peça inaugural do processo. Numa ação sancionadora isso seria fatal
para o sistema de garantias processuais.

(...)

h) Os princípios constitucionais do contraditório exigem a delimitação da causa de pedir,
tanto no processo civil comum como no processo eleitoral, para que as partes e também o
Julgador tenham pleno conhecimento da lide e do efeito jurídico que deve ser objeto da
decisão. Colhe-se da jurisprudência do colendo STJ que o Juiz não pode decidir com
fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao
vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu (REsp 1.641.446/PI, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21.3.2017).

(...)

(TSE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358, Relator designado Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018)

Ainda que assim não fosse, o pagamento da multa eleitoral com cheque da
empresa KF Empreendimentos Imobiliários, de propriedade do recorrido Hiroshi Kubo,
não pode ser considerado para fins de configuração do alegado abuso de poder
econômico.

Primeiro porque, ao contrário do afirmado pelo recorrente, ainda que a multa
tenha sido imposta em representação eleitoral, ela não configura despesa de natureza
eleitoral, pois, nos termos do art. 35, XIII, da Resolução TSE 23.607, são gastos eleitorais
“multas aplicadas, até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos
por infração do disposto na legislação eleitoral”.

Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º grau, verifica-se que a
decisão que aplicou a referida multa, proferida nos autos de representação eleitoral nº
0600112-92.2020.6.16.0056, transitou em julgado em 18/11/2020, ou seja, depois das
eleições.

Ademais, considerando que a configuração do abuso de poder econômico
depende da gravidade do fato no contexto da eleição, não se pode admitir que fatos
posteriores ao pleito sirvam como subsídio para a referida análise.

Em conclusão, não se verifica dos autos o efetivo recebimento, por parte da
campanha dos recorridos, de contribuições financeiras, diretas ou indiretas, de pessoas
jurídicas, tampouco a extrapolação do direito à liberdade de expressão de empresários e
funcionários de empresas de Carlópolis, não havendo se falar em abuso de poder político
ou econômico.

Num. 43010512 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

g) da multa por litigância de má-fé:

Por fim, busca a recorrente o afastamento da multa por litigância de má-fé
aplicada pelo Juízo a quo. Sustenta que as manifestações realizadas em sede de
aclaratórios não buscaram prolongar ou retardar a tramitação do feito.

Da análise dos autos, vislumbra-se que a recorrente opôs embargos de
declaração na data de 21/10/2021, alegando a existência de omissões e contradições na
sentença de primeiro grau. Os referidos embargos não foram acolhidos pelo Juízo a quo,
por entender inexistentes os vícios apontados (ID 42933190).

Dessa decisão, a recorrente apresentou novos aclaratórios, na data de
09/12/2020, reafirmando a existência de omissão na sentença, notadamente em relação a
dois fatos investigados: o desvio de finalidade da subvenção à rádio comunitária e o uso
de fonte vedada no pagamento de multas impostas contra o candidato embargado e sua
coligação (ID 42933194).

Os embargos foram novamente rejeitados pela magistrada de primeiro grau,
que reafirmou a inexistência de qualquer vício na decisão, bem como a pretensão de
rediscussão da matéria por parte da recorrente. Diante disso, considerou esses segundos
embargos como protelatórios, aplicando à embargante multa por litigância de má-fé, com
fundamento no art. 81, §2º do Código de Processo Civil, em 1 (um) salário-mínimo
vigente.

Extrai-se do conteúdo de ambos embargos opostos em primeiro grau que não
foram apontados na sentença a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Neles, a embargante limitou-se a manifestar seu
inconformismo com a sentença de improcedência, repisando alguns dos argumentos
jurídicos utilizados durante a demanda, os quais já haviam sido rechaçados, ainda que
explicitamente, pelo Juízo a quo.

Assim, considero que a oposição de novos embargos, repisando argumentos
já anteriormente rechaçados, evidencia ato protelatório, que atenta contra a celeridade
processual e a razoável duração do processo. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MULTA. CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A
previsão de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente incide
na hipótese de se demonstrarem presentes os vícios que ensejam o seu cabimento, não se
prestando como fundamento para seu manejo fora das hipóteses legais, em especial para
veicular inconformismo. 3. Inexistentes a contradição ou a omissão apontadas, que não
passam de irresignação quanto ao teor da sentença, a reiteração de embargos de
declaração é de ser tida por protelatória, independentemente da intenção da parte, pois o
que se protege é a razoável duração do processo, ameaçada pelo comportamento
processual inadequado do embargante, não sendo necessário aferir o dolo específico em
retardar o seu desfecho. 4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600228-46.2020.6.16.0041, Relator Dr. Thiago Paiva dos
Santos, publicado em sessão em 10/10/2020)

Num. 43010512 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Não obstante o posicionamento aqui defendido, a Corte, pela maioria de seus
membros, acolheu o voto divergente proferido pelo Exmo. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro e
considerou inexistente o caráter protelatório dos segundos declaratórios, mormente por
terem sido opostos pela parte autora, a quem não interessava postergar o deslinde do
feito.

Desta forma, em que pese o posicionamento deste Relator, que foi
acompanhado pelo Exmo. Des. Fernando Wolff Bodziak, a hipótese é de parcial
provimento do recurso interposto, para o único fim de afastar a multa imposta na sentença
recorrida em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e acolhendo o entendimento formado pela maioria da
Corte, voto por conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO UMA CARLÓPOLIS PARA TODOS, para o único fim de afastar a multa
imposta em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600191-71.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: UMA CARLÓPOLIS PARA
TODOS 17-PSL / 43-PV / 45-PSDB / 90-PROS - Advogados do RECORRENTE: LAERTY
MORELIN BERNARDINO - PR57890-A, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR15421-A, FABIO
AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA - PR31239-A - RECORRIDOS: HIROSHI KUBO, ANA
LUCIA MORENO DA SILVA, MARIA APARECIDA MIRANDA, VIVIAN MARIANO DA SILVA
CUENCA, NILTON JOSE TELES, SILVANA BANIK ROCHA, WALTER PEREIRA ROCHA -
Advogado dos RECORRIDOS: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - PR34427-A - RECORRIDO -
RICARDO JOSE LUIZ - Advogados do RECORRIDO: MARINO TRAIN NETO - PR58143-A,
PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - PR95514-A - RECORRIDO: JOSÉ ALFREDO DA SILVA
- Advogado do RECORRIDO: OTAVIO SANSEVERINO DE PAULA E SILVA - PR67376-A -
RECORRIDOS: JORGE COSTA JUNIOR, JUSSELEM MARIA COSTA, SELMA PEREIRA DE
LIMA - Advogado do RECORRIDO: JORGE ALFREDO COSTA RUBIM - PR68602-A -
RECORRIDO: RICARDO GIOVANI LEMES.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e manteve a sentença de improcedência da
Num. 43010512 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180

Ação de Investigação Judicial Eleitoral e, por maioria, deu-lhe parcial provimento para afastar a
condenação em litigância de má fé, nos termos do voto do Relator. Vencido o Relator,
acompanhado do Desembargador Fernando Wolff Bodziak, quanto à condenação em litigância de
má-fé.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena
Machado.

SESSÃO DE 25.07.2022.

Num. 43010512 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/07/2022 17:35:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072817351083000000041982180
Número do documento: 22072817351083000000041982180